Tribunal: STF
Processo: HC 61874
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS.
IMPROCEDENCIA DA PRETENSAO DE QUE HAVERIA AUSÊNCIA DE DEFESA, EM
FACE DOS TERMOS DAS ALEGAÇÕES FINAIS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL.
QUESTÃO RELATIVA A IMPUTABILIDADE DO PACIENTE QUE JA FOI DECIDIDA EM
HABEAS CORPUS, ANTERIORMENTE.
PROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO ADMITIDO EM LEI PELA
OCORRENCIA DE QUALIFICADORAS.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE, CORRIGINDO-SE O QUANTUM DA PENA.